Tribunal: TJPA
Processo: 0808744-36.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808744-36.2023.8.14.0015

APELANTE: EDINELSON DA PAIXAO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0808744-36.2023.8.14.0015

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Castanhal

APELANTE: Edinelson da Paixão Silva
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BASE. REDUÇÃO. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão de prisão em flagrante ocorrida em imóvel aparentemente abandonado, onde o acusado fracionava e embalava substância entorpecente do tipo OXI. A defesa pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da conduta social do réu com base em inquéritos e ações penais em curso; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da conduta social com fundamento exclusivo em inquéritos e ações penais em andamento viola o princípio da presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ, bem como entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1077 do STJ.

4.

A conduta social do réu deve ser aferida com base em seu comportamento no meio social, familiar e laboral, e não pode ser prejudicada por registros criminais sem trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O réu é primário, possui bons antecedentes, confessou o crime e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.

A quantidade de droga apreendida (cerca de 1kg de substância derivada da cocaína) e as circunstâncias da prisão autorizam a fixação da fração de 1/2 (metade) na causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7.

Com a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o regime inicial deve ser alterado para o aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

8.

Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa;

reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/2 (metade), redimensionando a pena final para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; adequar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para
reduzir a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa;

reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/2 (metade), redimensionando a pena final para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; adequar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDINELSON DA PAIXÃO SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social se deu de modo inidôneo, com base em inquéritos e ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ. Requer, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, alegando que é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para fins de revisão da pena-base e readequação ao mínimo legal, mantendo-se, contudo, a negativa de aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia:

No dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2023, por volta das 15h00min, na Alameda Santa Rita de Cássia, nº 218, bairro Jardim das Acácias, neste município, o denunciado
EDINELSON DA PAIXÃO SILVA
foi preso em flagrante
durante uma abordagem da polícia civil
na modalidade
guardar/ter em depósito
substância entorpecente, do tipo
COCAÍNA
.

Extrai-se que a equipe de investigação da Polícia Cívil, dirigiu-se ao local supramencionado com o objetivo de averiguar a localização de um aparelho celular subtraído em um crime de roubo, chegando ao local, de acordo com a IPC CAMILA CALIL
o imóvel era uma casa com aspecto de abandonada, sem cerca delimitando o terreno.

Nesse ínterin, ao observar que a casa estava aparentemente desocupada os policiais efetivaram uma vistoria no terreno, ocorre que, ao chegar nos fundos do imóvel observaram um cômodo inacabado e um individuo realizando o fracionamento e o embalamento de entorpecentes conhecido como OXI, bem como, foram observados diversos objetos como balanças, faca e substâncias entorpecentes.

O suspeito posteriormente identificado como
EDINELSON
, ao notar a presença dos policiais tentou correr mas logo foi alcançado e preso em flagrante, na delegacia foi constatado que o
denunciado estava evadido do Sistema Prisional
.

Os objetos apreendidos foram submetidos a perícia, conforme laudo de constatação provisório nº 2023.02.001579-QUI.

Material 1: 01 (uma) faca Tramontina com lâmina metálica contendo sujidades pastosa bege. Material 2: 01 (uma) balança digital metálica 500g/1g contendo pequenos fragmentos de substância petrificada bege. Material 3: 01 (uma) balança digital metálica 5kg/1 contendo sujidade pastosa bege. Material 4: vários sacos plásticos transparentes vazios sem sujidades. Material 5: 28 (vinte e oito) embalagens feitas com saco plástico transparente amarradas com nó contendo substância petrificada bege.

Após análises periciais foi obtido resultado POSITIVO para COCAÍNA nos materiais 1,2,3 e 5 (1 faca, 2 balanças e 28 porções de substância petrificada) ID 101304721 - Pág. 7.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou ser proprietário da droga apreendida, que “apenas estava fazendo uma “missão” para obter drogas para consumo pessoal e para angariar respeito entre os traficantes (ID 101304721 - Pág. 14)”.

Após a instrução, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal condenou EDINELSON DA PAIXÃO SILVA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social se deu de modo inidôneo, com base em inquéritos e ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ. Requer, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, alegando que é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

In casu
, em que pese a inexistência de irresignação defensiva neste aspecto, necessário apontar que a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 2,164 quilos de substância entorpecente do tipo maconha, conforme documentação constante dos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se robusto e coerente. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante relataram circunstâncias pormenorizadas que confirmam a prática delitiva pelo apelante, tendo sido o réu flagrado em situação inequívoca de fracionamento e embalamento de entorpecentes em imóvel aparentemente abandonado nos fundos do terreno, circunstância corroborada pela própria confissão judicial do acusado, que admitiu ter sido contratado para transportar o entorpecente mediante pagamento em dinheiro e porção de droga.

Assim, resta incontroversa a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os pleitos recursais referem-se à dosimetria da sanção, resumindo-se à
revisão da pena base
e possibilidade de
reconhecimento da modalidade privilegiada
do delito, os quais
merecem provimento
, senão vejamos:

Da Reforma da Pena-Base

Ao proceder à individualização da pena, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social, com base na existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o apelante, exasperando a pena-base em um ano acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Contudo, assiste razão ao apelante quanto à inidoneidade dessa fundamentação.

Com efeito, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do
Tema Repetitivo 1077
, estabelece de modo inequívoco que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para valorar negativamente quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e à Súmula 444 daquela Corte Superior.

A circunstância judicial relativa à conduta social refere-se, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado, à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não podendo ser confundida com seu histórico criminal ou processual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento no julgamento do AREsp n. 2.600.624/MA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, assentando que "
4.

O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. 5. A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, e não pode ser negativamente valorada com base em processos penais em curso
".
(STJ - AREsp: 2600624 MA 2024/0108382-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Nesse contexto,
impõe-se a reforma da sentença para considerar a conduta social como neutra, determinando a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme preconiza o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Da Atenuante da Confissão Espontânea

Na segunda fase da dosimetria, corretamente reconheceu a sentença guerreada a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, diante da confissão espontânea do apelante em juízo. Todavia, diante do óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de reduzir a pena intermediária, mantendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Quanto ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se reconhecer a procedência das alegações defensivas.

O dispositivo legal estabelece que pode ter a pena reduzida de um sexto a dois terços aquele que, sendo primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, verifica-se que o apelante preenche todos os requisitos legais exigidos para a incidência da benesse. Com efeito, o réu é primário, conforme certidão de antecedentes criminais constante dos autos, sendo que a existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante, consoante entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre tais circunstâncias. A mera existência de processos criminais em andamento não autoriza, por si só, a conclusão de que o agente se dedica habitualmente ao crime ou integra estrutura organizada de tráfico. Como bem observado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado".

Nesse sentido, o recente julgamento do AgRg no HC 868135/AM pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, consolidou o entendimento de que "

1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 3. A condição de 'mula' do tráfico, isoladamente, não permite concluir que o agente integra organização criminosa, sendo necessário prova incontestável de envolvimento estável e permanente com grupo criminoso
".
(STJ - AgRg no HC: 868135 AM 2023/0408461-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante para negar a incidência da causa de diminuição baseou-se exclusivamente na existência de outros processos de mesma natureza e no suposto envolvimento com grupo destinado ao tráfico.

Todavia, tais elementos revelam-se insuficientes diante da orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores, que exige prova concreta e incontestável de envolvimento estável e permanente com estrutura organizada de tráfico, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme destacado no precedente acima mencionado, "a condição de 'mula' do tráfico, isoladamente, não permite concluir que o agente integra organização criminosa, sendo necessário prova incontestável de envolvimento estável e permanente com grupo criminoso".

No presente caso, as circunstâncias da prisão em flagrante e a própria confissão do réu indicam conduta típica de pequeno traficante ou transportador eventual, não havendo elementos que demonstrem sua inserção permanente em estrutura criminal organizada.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que inquéritos policiais e ações penais em andamento não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Assim, reconheço o preenchimento de todos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Do Quantum da Redução

Quanto à fração de redução a ser aplicada, observo que a quantidade de droga apreendida, embora relevante, tratando-se de 28 (vinte e oito) porções de droga do tipo “OXI”, substância derivada da cocaína, de peso total 1,042kg (um quilograma e quarenta e dois gramas), conforme laudo toxicológico nº 2023.02.001579-QUI, não se mostra tão expressiva quando comparada aos padrões de grandes operações de tráfico. As circunstâncias da prisão revelam conduta típica de traficante de menor potencial ofensivo, sem indícios de integração em estrutura criminal de grande porte.

Nesse contexto, considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, confessou a prática delitiva em juízo e não há provas concretas de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente ao tráfico, entendo que a quantidade de droga e natureza da droga (cerca de um quilo de substância derivada da cocaína), aliada às circunstâncias da prisão (com pretechos para manipulação, fracionamento e embalagem dos entorpecentes), indicam como adequada e proporcional a aplicação da causa de diminuição em sua fração intermediária de 1/2 (metade), chegando-se à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Acerca da idoneidade de tais elementos para balizar a fração da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS . POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por condenado pela prática de tráfico de drogas, cuja pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, após modulação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) para 1/6, devido à quantidade e à natureza das drogas apreendidas: 16,4g de crack, 15,2g de cocaína e 542,4g de maconha . O recorrente pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração de 1/6 na redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4.
A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar bis in idem
. 5. No caso, o Tribunal de origem fixou a fração de redução em 1/6 devido à apreensão de quase 600g de drogas, incluindo crack e cocaína, de alto potencial lesivo, o que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula 83/STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com entendimento consolidado .IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025)

Do Regime Inicial de Cumprimento

Em face da nova pena definitivamente fixada, impõe-se a adequação do regime inicial de cumprimento. Considerando a quantidade de pena aplicada e a primariedade do apelante,
o regime inicial adequado deve ser o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Da Pena de Multa

Quanto à pena de multa, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade reduzida, fixo-a em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com o valor unitário mantido em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado por ocasião da execução penal.

Da Possibilidade de Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Diante da nova pena definitivamente fixada, passa a ser viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando que a pena aplicada não excede a quatro anos, o réu é primário, não há indícios de dedicação à atividade criminosa e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena, a ser cumprida em instituição a ser designada pelo Juízo da Execução; e b) prestação pecuniária, no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido em favor de instituição de tratamento ou prevenção ao uso indevido de drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa;

reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/2 (metade), redimensionando a pena final para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; adequar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026